Tribunal: STJ
Processo: 5004906-90.2021.8.24.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586883 - SC (2024/0080718-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NORDICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
TAÍS CAMILA BLASKOVSKI - SC044992
EMBARGADO
: AUGUSTO KROLL
ADVOGADO
: NEREU ANTÔNIO DA SILVA - SC004636
INTERES.
: ANTONIO SCHADECK
INTERES.
: NIVALDO BORDIGNON
INTERES.
: TRANSONCA TRANSPORTES LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 09ac7c53-fab3-4a64-9474-f8b90a2c6962

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586883 - SC (2024/0080718-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NORDICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
TAÍS CAMILA BLASKOVSKI - SC044992
EMBARGADO
: AUGUSTO KROLL
ADVOGADO
: NEREU ANTÔNIO DA SILVA - SC004636
INTERES.
: ANTONIO SCHADECK
INTERES.
: NIVALDO BORDIGNON
INTERES.
: TRANSONCA TRANSPORTES LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por NORDICA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de acórdão, de minha relatoria,
no qual a Quarta Turma negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. VIOLAÇÃO AO ART. 792 DO CPC
/2015. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA VIOLAÇÃO À
SÚMULA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182 do STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado violou o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil/2015, ao não
analisar a impugnação aos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial.
Aduz que efetuou a devida particularização dos dispositivos de Lei Federal
objetos do recurso, bem como, houve o devido prequestionamento da matéria que não
tenha sido abordada em sede de acórdão, de maneira específica.
Documento eletrônico VDA51027265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: 811ccc96-5201-4260-a5c7-05fea8574baa

Contraminuta aos embargos não apresentada (fl. 381).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
que efetuou a devida particularização dos dispositivos de Lei Federal objetos do
recurso, bem como, houve o devido prequestionamento da matéria que não tenha sido
abordada em sede de acórdão, de maneira específica.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente no sentido de que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todas
as razões da decisão recorrida. Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante
do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do
agravo interno, como ensinam o artigo 932, III, do mesmo Diploma e o enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
Como consignado no acórdão ora embargado, a parte deixou de impugnar
o óbice da Súmula 518 do STJ.
Isso, porque, na decisão que não admitiu o recurso especial foi consignado
(i) o óbice da Súmula 7 do STJ no que se refere à pretensão de reconhecimento da
violação do art. 792 do CPC/2015; e (ii) a impossibilidade de análise da violação à
Súmula 375 do STJ, uma vez que não é cabível recurso especial fundado em violação
de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ).
Por sua vez, nas razões do seu agravo a parte apenas afirmou que "o caso
em apreço não se pretende a avaliação das provas produzidas, mas sim, a
consignação de que o julgamento foi contrário a dispositivo legal, artigo 792 do CPC,
no sentido de que, para o conhecimento da fraude a execução é imprescindível o
registro da penhora do bem, ou da prova da má-fé do terceiro" (fl. 346)
Assim, como se vê, não merece reparo algum o acórdão embargado que
não conheceu do agravo em virtude da falta de impugnação ao fundamento da decisão
agravada conforme se depreende de seus próprios fundamentos.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51027265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: 811ccc96-5201-4260-a5c7-05fea8574baa

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:38
Código de Controle do Documento: 811ccc96-5201-4260-a5c7-05fea8574baa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.586.883 / SC
Número Registro: 2024/0080718-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049069020218240058
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORDICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ARÃO DOS SANTOS - SC009760
TAÍS CAMILA BLASKOVSKI - SC044992
AGRAVADO
: AUGUSTO KROLL
ADVOGADO
: NEREU ANTÔNIO DA SILVA - SC004636
INTERES.
: ANTONIO SCHADECK
INTERES.
: NIVALDO BORDIGNON
INTERES.
: TRANSONCA TRANSPORTES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NORDICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
TAÍS CAMILA BLASKOVSKI - SC044992
EMBARGADO : AUGUSTO KROLL
ADVOGADO
: NEREU ANTÔNIO DA SILVA - SC004636
Documento eletrônico VDA51387095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:39
Código de Controle do Documento: a5b77497-7b5a-485b-a58a-a42ae1d4092a

INTERES.
: ANTONIO SCHADECK
INTERES.
: NIVALDO BORDIGNON
INTERES.
: TRANSONCA TRANSPORTES LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:39
Código de Controle do Documento: a5b77497-7b5a-485b-a58a-a42ae1d4092a